Tribunal: TJPA
Processo: 0813308-06.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813308-06.2023.8.14.0000

AUTOR: JORGE OSVALDO BRASIL COSTA

REU: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS DURANTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NATUREZA TRABALHISTA DAS VERBAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por
Jorge Osvaldo Brasil Costa
visando desconstituir o Acórdão nº 206.491, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, nos autos da Ação de Cobrança nº 0012397-63.2006.8.14.0301, ajuizada por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte. O acórdão impugnado reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar ação de cobrança referente a adiantamentos de verbas trabalhistas (13º salário e férias proporcionais), recebidos durante vínculo de emprego, posteriormente encerrado por justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há violação manifesta à norma jurídica constitucional (art. 114, inc. I e XI), pela atribuição da competência à Justiça Comum, em demanda relativa a verbas oriundas da relação de trabalho e se ação originária foi proferida por Juízo absolutamente incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar demandas relativas a valores decorrentes da relação de emprego, mesmo quando recebidos antecipadamente, e questionados após a extinção do vínculo laboral, é da Justiça do Trabalho, conforme o art. 114, I e IX, da CF/1988.

4. Os valores cobrados pela empresa ré referem-se a adiantamentos de 13º salário e terço constitucional de férias proporcionais - verbas de irrefutável natureza trabalhista.

5.
Para determinar a competência da Justiça do Trabalho, é necessário verificar se a causa está diretamente ligada à relação de trabalho. Sem o vínculo empregatício, não teria surgido qualquer discussão acerca da devolução de verbas antecipadas. Precedentes. Por todos:
STJ - AgInt no CC: 190259 SP 2022/0226728-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023.

6.
A decisão rescindenda baseou-se em precedentes inaplicáveis ao caso concreto, por tratarem de apropriação dolosa de valores ou prática de ato ilícito pelo empregado, o que não se verifica na hipótese em exame.
Distinguishing
realizado em parecer ministerial, acolhido na íntegra.

7.
No mais, ainda que se entendesse a retenção como prática de ato ilícito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça parece ter se inclinado posteriormente em sentido contrário, mesmo antes da prolação do Acórdão rescindendo (Por todos: STJ - AgInt no CC: 157060 DF 2018/0049545-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça do Trabalho julgar ação de cobrança fundada em adiantamentos de verbas trabalhistas recebidas durante vínculo empregatício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I e IX; CPC, arts. 64, §3º, e 966, II, IV, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC nº 157.060/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2018; STJ, CC nº 122.556/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.10.2012; STJ, AgInt no CC nº 190.259/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.04.2023; TJ-PR, AC nº 0024157-81.2021.8.16.0001, j. 24.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória interposta por JORGE OSVALDO BRASIL COSTA contra o Acórdão nº 206.491, prolatado pela Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, nos autos da Apelação Cível nº 0012397-63.2006.8.14.0301, em que se ratificou a competência da Justiça Comum para julgar a cobrança de valores adiantados ao autor quando vigente o contrato de trabalho, posteriormente encerrado por justa causa.

A Relatora do acórdão rescindendo (ID nº.
15726757
), Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, concluiu pela manutenção da competência da Justiça Comum, nos seguintes termos:

“[...] a
causa petendi
não se reveste de natureza trabalhista, porquanto não encontra baliza no exercício regular das funções do trabalhador.
Nada se discute a respeito de verba de natureza trabalhista, fruto de dissídio individual e coletivo, entre trabalhador e empregador (art. 114 da CF), mas a respeito de valores recebido antecipadamente pelo empregado, sendo esta prática comum nas empresas
.

Destarte, tenho que a lide é de índole civil, sendo competente para o julgamento a comum. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-EMPREGADO. VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS NO CURSO DA RELAÇO DE EMPREGO. 1 - No caso em tela, a causa de pedir é a suposta prática de ato ilícito por parte do ex-empregado da autora, consubstanciado no indevido recebimento de valores superiores ao seu vencimento, e o pedido é somente a devolução do quantum recebido a maior. Nesse contexto, a lide é de índole eminentemente civil, sendo competente para o julgamento a Justiça Comum. Precedentes. 2 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Presidente Prudente - SP, o suscitado. (STJ - CC: 92232 SP 2007/0286083-6, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/05/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 03/06/2008).

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS POR EX-EMPREGADO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. É pacífico o entendimento nesta Corte de que a definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. 2. A ação de cobrança, no presente caso, tem natureza civil, porquanto empresa pública federal busca exclusivamente o ressarcimento de valores indevidamente apropriados pelo réu em razão de alegada prática de ato ilícito, sendo competente para o julgamento a Justiça Federal. Precedentes. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Vara de Mafra Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. (STJ- CC: 108138 SC 2009/0187153-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2010, S2- SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2010).

Assim, contrariamente ao que pretende fazer crer o réu/apelante, em suas razoes recursais,
não há razão de fato ou de direito para modificar a sentença de procedência do pedido
[...]” (grifos nossos).

A decisão rescindenda manteve o julgamento de procedência da ação de cobrança no valor de R$ 2.694,05, à época.

Na petição inicial (ID nº 15726738), sustenta o autor laborou na empresa ré no período de 05/11/1979 a 25/11/2003, quando foi demitido por justa causa, destacando-se que o motivo da dispensa e as parcelas rescisórias foram objeto de ação na Justiça do Trabalho, demanda que encerrou através de conciliação perante um juiz do trabalho, processo nº 00072-2007-014-08-00-0, distribuída aos cuidados do Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Belém.

Asseverou que, mesmo diante da conciliação, foi surpreendido com a propositura, na Justiça Comum, de ação de cobrança solicitando a devolução de direitos trabalhistas e outras parcelas consignadas no termo de rescisão de contrato de trabalho. Nesta ação, a Juíza de 1º Grau julgou a ação procedente. Em sede de Apelação, ratificou-se a competência da Justiça Comum para analisar o feito, primeiro em Decisão Monocrática e posteriormente em sede de Agravo Interno – acórdão impugnado no presente feito. O autor alega que o Acórdão rescindendo não teria analisado o argumento da coisa julgada na Justiça do Trabalho.

Ressaltou que os direitos em discussão, recebidos a época própria e de forma legal, são oriundos de uma relação de emprego, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho para avaliar o pleito, entendimento fundamentado na redação do artigo 114, incisos I e IX, da CRFB/1988.

Alega-se que os descontos são referentes a adiantamentos de 13º salário e terço constitucional de férias proporcionais.

Quanto ao cabimento, apontou que houve: a)
ofensa manifesta à norma jurídica constitucional
(art. 114, I e IX, da CF/1988), sob o argumento de que a causa versa sobre verbas trabalhistas
(art. 966, V, do CPC)
; b)
violação à coisa julgada
, por já haver acordo judicial homologado na Justiça do Trabalho, envolvendo a mesma relação jurídica (art. 966, IV, do CPC); e c)
erro de fato
, pois teria o acórdão rescindendo ignorado elementos inequívocos constantes dos autos, em especial a natureza trabalhista dos valores (art. 966, VIII, do CPC).

Em decisão de ID nº.
21695222
, foi recebida a inicial e entendeu-se por deferir a tutela de urgência, mantendo sobrestada a ação de cobrança distribuída sob o número 0012397-63.2006.8.14.0301, perante o M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A ré apresentou contestação (ID nº 22146458), defendendo que, com a extinção da relação de trabalho, os valores pagos antecipadamente a título de férias e 13º salário devem ser devolvidos, uma vez que não correspondem mais a contraprestação pelo trabalho, que somente seria prestado no futuro pelo ex-empregado.

Ressaltou-se que o acordo realizado na Justiça do Trabalho não tem identidade de objeto com a ação de cobrança, por não ter abrangido a devolução de verbas antecipadas. A empresa ré reforçou que, no seu entender, a avença na Justiça Laboral não abrangeu as verbas em epígrafe justamente por não terem natureza de verbas trabalhistas.

Por fim, requereu o julgamento improcedente da presente ação rescisória, com a manutenção do Acórdão rescindendo.

As partes apresentaram alegações finais nos IDs nº 23947530 (autor) e 24367854 (réu), reiterando os fundamentos anteriormente apresentados.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de custos legis, apresentou
parecer pelo conhecimento e procedência da ação rescisória (ID nº 31510658),

em razão da incompetência absoluta dessa Justiça Comum Estadual para processar e julgar a lide.

É o relatório.

VOTO

A presente ação envolve controvérsia quanto à competência para processar e julgar ação de cobrança, cujo objeto se funda em valores pagos pela empresa ré, durante o vínculo empregatício, a título de antecipação de verbas trabalhistas.

A decisão rescindenda
reputou tais verbas como obrigações civis, desvinculadas da relação de emprego
, fundamentando a competência do Juízo Comum na ausência de controvérsia típica trabalhista.

O autor alega que houve violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V), quais sejam: arts. 114, I e IX, da CF, que preveem a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso; ofensa à coisa julgada (art. 966, IV), ante a existência de acordo anterior na Justiça Laboral acerca das verbas rescisórias; erro de fato na interpretação da natureza das verbas discutidas (art. 966, VIII), uma vez que, tanto o Juízo
a quo
, quanto o Acórdão rescindendo, teriam considerado as verbas rescisórias como de natureza civil, quando, na verdade, trata-se de verbas de natureza trabalhista.

Entendo que razão assiste ao autor
.

Acrescento, ainda, quando ao cabimento, a hipótese do art. 966, II, que permite a rescisão do feito quando a decisão for exarada por juízo absolutamente incompetente, que é o caso dos autos. A hipótese foi ressaltada no parecer ministerial, com o qual este Relator concorda na íntegra.

De fato, a análise detida dos autos revela que os valores cobrados na Justiça Comum dizem respeito a
adiantamentos de 13º salário e terço de férias proporcionais.
Esse ponto foi corroborado no Acórdão rescindendo e na própria contestação da Empresa ré (ID nº. 22146458). A origem das verbas é ponto incontroverso.

Trata-se de parcelas de flagrante natureza trabalhista, pagas
em decorrência do contrato de trabalho
, ainda que, em razão do encerramento do vínculo, o empregado não tenha direito a concebê-las.

Não procede o argumento da Empresa ré de que “os valores pagos antecipadamente, em decorrência do contrato laboral, já não correspondem mais a contraprestação pelo trabalho que seria prestado no futuro pelo ex-empregado, e, por isso, passaram a ter natureza cível”.

O simples encerramento de vínculo não se mostra bastante para transmudar a natureza de verbas trabalhistas – não se vislumbra nenhum contexto em que discussão sobre 13º salário e férias proporcionais teria natureza cível.
Trata-se de verbas consignadas em legislação laboral e com natureza trabalhista, independentemente do encerramento do vínculo.

Assim, trata-se de matéria atinente à competência da Justiça Laboral, com esteio nos arts. 114, I e IX, da Constituição Federal.

Recorde-se que, para determinar a competência da Justiça do Trabalho, é necessário verificar
se a causa está diretamente ligada à relação de trabalho
.
Sem o vínculo empregatício, não teria surgido qualquer discussão acerca da devolução de verbas antecipadas.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, a saber:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUSA DE PEDIR. FRAUDES PRATICADAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL.

1. Tratando-se de ação que possui como causa de pedir a ocorrência de atos lesivos cuja prática somente foi possível em razão de relação empregatícia, a competência para seu processamento e julgamento é da Justiça do Trabalho.
2. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no CC: 190259 SP 2022/0226728-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (grifos nossos).

[...] A causa de pedir da ação de indenização
movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado
, em razão da prática de atos de estelionato e apropriação indébita de cheques da empresa,
refere-se diretamente à relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ . 4. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2211985 SP 2022/0293751-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos nossos).

[...]
Para determinar a competência da Justiça do Trabalho, é necessário verificar se a causa está diretamente ligada à relação de trabalho. Sem o vínculo empregatício, a controvérsia sobre a majoração dos juros decorrente da extinção do contrato não teria surgido.
Assim, ainda que o financiamento imobiliário seja formalmente um contrato civil, estando intrinsecamente ligado à relação de emprego, a competência é da Justiça do Trabalho para analisar e julgar a demanda (TRT-9 - ROT: 00003572420235090672, Relator.: LUIZ ALVES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma) (grifos nossos).

[...]
A

competência material define-se em função do pedido e da causa de pedir. Assim, se a causa de pedir liga-se ao vínculo empregatício firmado entre as partes, e o pedido dela decorre, não há dúvida de que, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição da Republica, a Justiça do Trabalho será competente para julgar o litígio
. [...]” (TRT-1 - Recurso Ordinário Trabalhista: 01011270320225010019, Relator.: RILDO ALBUQUERQUE MOUSINHO DE BRITO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Nona Turma, Data de Publicação: DEJT) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO –
Ação de indenização intentada por ex-empregador visando a restituição de valor retido por ex-empregado
– Ex-empregado que empresta o nome ao ex-empregador para contratação de consórcio e aquisição de veículo – Retenção parcial do valor, após pagamento do veículo, pelo ex-empregado, a título de quitação de verbas indenizatórias, afirmando nulidade do termo de quitação – Afirmação de assédio moral para a contratação de consórcio em favor de preposto do ex-empregador –
Causa de pedir decorrente de relação de natureza trabalhista – Competência absoluta da Justiça do Trabalho – Inteligência do art. 114, I e VI, CF
– Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual reconhecida – Sentença anulada, com determinação de redistribuição dos autos para a Justiça do Trabalho (TJ-SP - RI: 10013177520198260543 SP 1001317-75.2019 .8.26.0543, Relator.: Paulo Rogério Bonini, Data de Julgamento: 07/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2022) (grifos nossos).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ENUNCIADO N. 392 DA SÚMULA DO C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
FATOS OCORRIDOS EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ENTREGADORES DE MERCADORIAS
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO E. TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de reparação por danos morais, declarou a incompetência da Justiça Comum para o julgamento da causa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Taguatinga/DF. 2. Nos termos do art. 114, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. 3. No mesmo sentido, dispõe o enunciado n. 392 da súmula do c. Tribunal Superior do Trabalho (TST): nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido
de que
"A competência da justiça do trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista" (CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010).
5. Se os fatos ocorreram no âmbito de relação de trabalho, em depósito de uma das rés a quem os agravantes prestavam serviços de entregas de mercadorias, escorreita a r. decisão recorrida ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. Precedentes do e . TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07274887720248070000 1913529, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS.
CAUSA DE PEDIR ATRELADA À ALEGADA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL.
A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU PATRIMONIAIS DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO É DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DA EC Nº 45/2004. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA A EFEITO DE DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. ART. 114, INCISO VI, DA CF. DECLINADA, EX OFFICIO, A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PREJUDICADO (TJ-RS - AC: 50127253920228210022 PELOTAS, Relator.: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 10/07/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023) (grifos nossos).

Atente-se, ainda, que a jurisprudência utilizada no Acórdão rescindendo refere-se à
natureza civil

em caso de valores indevidamente apropriados, decorrentes da prática de ato ilícito por parte do empregado
. Transcrevo novamente os julgados colacionados,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-EMPREGADO. VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS NO CURSO DA RELAÇO DE EMPREGO.
1 - No caso em tela, a causa de pedir é a suposta prática de ato ilícito por parte do ex-empregado da autora, consubstanciado no indevido recebimento de valores superiores ao seu vencimento, e o pedido é somente a devolução do quantum recebido a maior.
Nesse contexto, a lide é de índole eminentemente civil, sendo competente para o julgamento a Justiça Comum. Precedentes. 2 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Presidente Prudente - SP, o suscitado. (STJ - CC: 92232 SP 2007/0286083-6, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/05/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 03/06/2008) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS POR EX-EMPREGADO.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. É pacífico o entendimento nesta Corte de que a definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. 2. A ação de cobrança, no presente caso, tem natureza civil, porquanto empresa pública federal busca exclusivamente
o ressarcimento de valores indevidamente apropriados pelo réu em razão de alegada prática de ato ilícito, sendo competente para o julgamento a Justiça Federal. Precedentes
. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Vara de Mafra Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. (STJ- CC: 108138 SC 2009/0187153-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2010, S2- SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2010) (grifos nossos).

Entretanto, como bem ressaltou pelo
Parquet
, os precedentes não têm aplicabilidade no caso em epígrafe,
posto não haver prova da prática de ato ilícito, mas apenas do recebimento de verbas trabalhistas a mais, sem a correspondente devolução de
sponte propria
. Não há qualquer indício quanto ao
animus
do ex-empregado de se apropriar indevidamente de verbas que não lhes eram devidas – assim como é temerário presumir tal comportamento no presente feito.

Observe-se trechos do parecer ministerial, em que realiza o
distinguishing
referido, alegando a utilização de “precedente do STJ que nada tem em comum com a matéria versada na Ação de Cobrança”:

“[...] este Procurador de Justiça entende que é legítima a pretensão rescisória do autor, haja vista que o julgamento da Ação de Cobrança ajuizada pela Eletronorte em seu desfavor, perante a Justiça Estadual, fere de morte o art. 114 da Constituição Federal: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (...) IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”.

Ora, não há qualquer dúvida de que a cobrança efetuada pela Eletronorte constitui controvérsia decorrente da relação laboral anteriormente mantida entre as partes (art. 114, IX, da CF), fato que pode ser confirmado por uma simples leitura da petição inicial da Ação de Cobrança erroneamente proposta perante essa Justiça Estadual: [...].

Ao analisar a questão da competência para processar e julgar a Ação de Cobrança, o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém entendeu, erroneamente, que a causa de pedir da cobrança não seria a relação laboral e sim um suposto ato ilícito praticado pelo Sr. Jorge Osvaldo Brasil Costa: [...].

Enquanto a própria autora da Ação de Cobrança esclareceu na petição inicial que os valores cobrados decorriam de “pagamentos antecipados de algumas verbas”, o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém concluiu que a cobrança decorria de ato ilícito praticado pelo Sr. Jorge Osvaldo Brasil Costa.

Para confirmar a sua conclusão de que a Justiça Comum Estadual seria competente para processar e julgar a ação, o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém transcreveu precedente do STJ que nada tem em comum com a matéria versada na Ação de Cobrança – precedente que envolvia a cobrança de “valores indevidamente apropriados pelos réus em razão de alegada prática de ato ilícito”
: [...].

Nesse sentido, é possível afirmar que o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém foi além dos limites definidos pela petição inicial da Ação de Cobrança, contrariando o comando legal constante no art. 141 do Diploma Processual Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Em síntese, a rescisão é medida de rigor não apenas em razão da violação manifesta à norma constitucional (art. 966, V, CPC), mas também em razão da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para julgar lide decorrente de relação laboral (art. 966, II, CPC).

Ante todo o exposto, este Procurador de Justiça Cível se manifesta pela procedência da Ação Rescisória ajuizada por Jorge Osvaldo Brasil Costa contra a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, a fim de que seja rescindida a decisão de mérito proferida nos autos do Processo nº 0012397-63.2006.8.14.0301, em razão da incompetência absoluta dessa Justiça Comum Estadual para processar e julgar a lide” (grifos nossos).

No mais, ainda que se entendesse como prática de ato ilícito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça parece ter se inclinado posteriormente em sentido contrário, mesmo antes da prolação do Acórdão rescindendo
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA POR EX-EMPREGADORAS. RESSARCIMENTO DE VALORES DESVIADOS POR EX-EMPREGADOS NO CURSO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. FRAUDE NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE RECEBÍVEIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. A ação de indenização por danos patrimoniais, por meio da qual as ex-empregadoras objetivam o ressarcimento de valores desviados por ex-empregado - atos ilícitos que somente puderam ser praticados em função da relação de emprego - insere-se na competência da Justiça do Trabalho (Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no tocante aos litisconsortes que não mantinham relação de emprego com as autoras. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no CC: 157060 DF 2018/0049545-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO PROPOSTA PELO EX-EMPREGADOR. RESSARCIMENTODE VALORES APROPRIADOS PELO EX-EMPREGADO NO CURSO DA RELAÇÃO DETRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. A ação por meio da qual o ex-empregador objetiva o ressarcimento de valores dos quais o ex-empregado alegadamente teria se apropriado, mediante depósitos não autorizados na própria contacorrente, a pretexto de pagamento de salário, compreende-se nacompetência da Justiça do Trabalho (CF, art. 114, incisos I e VI).
2. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho (STJ - CC: 122556 AM 2012/0097831-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2012) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, em face de ex-empregado e sua enteada.
2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em função de sua relação de emprego
. 4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu. Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a outra. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho (STJ - CC: 118842 RS 2011/0210539-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2013) (grifos nossos).

No mesmo sentido, tem se manifestado os Tribunais Pátrios, ratificando a competência da Justiça do Trabalho quando se trata de valores “indevidamente apropriados pelo empregado no curso da relação de emprego”:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS À EMPRESA POR EX-EMPREGADO.
VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS PELO EMPREGADO NO CURSO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA. APELAÇÕES PREJUDICADAS (TJ-PR 00241578120218160001 Curitiba, Relator.: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 24/08/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023) (grifos nossos).

Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do autor. Incompetência absoluta.
Ação ajuizada por ex-empregadora visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito cometido por ex-empregado no exercício de suas funções. Matéria de competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Art . 114, VI do CF. Sentença anulada, de ofício, por incompetência absoluta, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Apelo julgado prejudicado
(TJ-SP - Apelação Cível: 10274106520228260577 São José dos Campos, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 17/07/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8009906-96.2019.8 .05.0000.1. Ag Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível ESPÓLIO: ISMAEL DE JESUS FILHO Advogado (s): PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ, HADASSA SOUZA SILVA, FELIPE AMARAL GONCALVES ESPÓLIO: INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA Advogado (s):FELIPE AMARAL GONCALVES AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR AJUIZADA POR EMPREGADOR. RESTITUIÇÃO DE BEM. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BEM MÓVEL POR EX-EMPREGADO NO CURSO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante o INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA e, Agravado, ISMAEL DE JESUS FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2019. DES. JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO RELATOR (TJ-BA - Agravo: 80099069620198050000, Relator.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2019) (grifos nossos).

RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE PELO EMPREGADO. MATÉRIA TRABALHISTA.
Inscreve-se na competência desta Justiça Especializada o pedido deduzido, em reconvenção, consistente na restituição de valores apropriados indevidamente pelo trabalhador, em razão da relação de emprego.
A possível repercussão do fato na esfera criminal não implica avocação desta competência pelo Juízo Trabalhista, na medida em que a pretensão não será apreciada à luz das normas de Direito Penal, e sim na seara juslaboral, nos termos do art. 114, incs. I e IX, da Constituição Federal (TRT-4 - RO: 00202880520165040023, Data de Julgamento: 29/04/2019, 8ª Turma) (grifos nossos).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS À EMPRESA POR EX-EMPREGADO.
VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS PELO EMPREGADO NO CURSO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA. APELAÇÕES PREJUDICADAS (TJ-PR 00241578120218160001 Curitiba, Relator.: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 24/08/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança –
Decisão que acolheu a preliminar de incompetência absoluta arguida em contestação e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho
– Irresignação do autor – Não acolhimento -
Consoante o art. 114, caput e inciso VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações oriundas da relação do trabalho", bem como "as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho" - Por conseguinte, as ações de ressarcimento fundadas em suposto ato ilícito praticado por ex-empregado, no contexto de suas funções, devem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho
, que denota competência absoluta para tanto em razão da matéria – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. TJSP - Decisão mantida – Recurso desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22114903520228260000 Cruzeiro, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 22/09/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2022) (grifos nossos).

Enfim, nada resta a este signatário, senão reconhecer que a decisão prolatada na
Apelação Cível nº 0012397-63.2006.8.14.0301 foi exarado por Magistrado incompetente, e deve ser rescindida no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, voto no sentido de

julgar procedente
a presente ação rescisória, para desconstituir o Acórdão nº 206.491, proferido nos autos da Ação de Cobrança nº 0012397-63.2006.8.14.0301, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a referida demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025